Tribunal: TJPA
Processo: 0811048-24.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811048-24.2021.8.14.0000

PACIENTE: CRISTIANO BENEDITO CONCEICAO COELHO

AUTORIDADE COATORA: JUSTIÇA MILITAR

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – POLICIAL MILITAR – ROUBO E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 242 e 244, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – ALEGAÇÕES DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE NO DECRETO PREVENTIVO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA – DILAÇÃO – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2.

Contemporâneos devem ser os motivos que justifiquem a custodia cautelar e não a data em que os fatos ocorreram e o momento da prisão.

3.

“O remédio constitucional não é o mecanismo próprio para a análise de questões que exijam o exame do conjunto fático-probatório em razão da incabível dilação probatória que seria necessária.
(AgRg no HC 668.348/SP, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 09/08/2021)”.

4.

Ordem em parte conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelas ilustres advogadas, Dras. Débora Nunes de Miranda, Oceanira Farias de Miranda e Rafaela Pontes Scotta de Miranda, em favor do nacional CRISTIANO BENEDITO CONCEIÇÃO, contra ato do douto juízo da Vara Única da Justiça Militar/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relatam as impetrantes que o paciente é sargento da Polícia Militar, e está sendo acusado de suposto envolvimento nos delitos de extorsão mediante sequestro e roubo qualificado, autos do processo crime de nº 0800136-47.2021.8.14.0200.

Alegam que não se encontra demonstrada a participação do paciente no evento delituoso, e que a decisão que decretou e negou o pedido de revogação da custódia cautelar não apresenta fundamentação concreta e idônea, sendo possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Sustentam ausência de contemporaneidade entre a data que ocorreu o fato, julho de 2021, e o momento de sua custódia preventiva, requerendo, ao final, a concessão da medida liminar para revogar a decisão impugnada ou substituição por medidas cautelares diversas, confirmando-se no mérito. Juntaram documentos.

Na Id 6695551 indeferi a medida liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 6969426, havendo manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 7252404.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional CRISTIANO BENEDITO CONCEIÇÃO, acusado de suposto envolvimento nos delitos de extorsão mediante sequestro e roubo qualificado, em que se alega falta de fundamentação na decisão que decretou a custódia cautelar e contemporaneidade entre a data que ocorreu o fato, julho de 2021, e o momento de sua custódia preventiva.

Em detida leitura dos documentos juntados aos autos, consta-se que o paciente é Sargento da Policia Militar e, assim, em serviço no comando de uma guarnição com os policiais militares CLEBER WILLIAM GOMES SANTANA e RAFAEL RICARDO FERREIRA NASCIMENTO, efetuou a prisão de MAIARA ALINE DOS SANTOS TEIXEIRA e LAILSON SILVA FREITAS, tendo exigido dinheiro para libertá-los, com incursões em estabelecimentos bancários e ligações para familiares e amigos deles para que efetuassem depósitos em contas bancárias para que procedessem a liberação, tendo havido, inclusive, revista pessoal na vítima MAIARA, que foi obrigada a se despir no interior da viatura policial, fato ocorrido no dia 11/07/2021 e denunciado pelas vítimas na Corregedoria Geral da PMPA em 13/07/2021.

Analisando-se a decisão que decretou a custódia cautelar do paciente, Id 6663270, vejo fundamentação suficiente, assim vazada:

“Consta dos autos elementos de prova, como depoimentos de vítimas, imagens e comprovantes de saque que demonstram a materialidade e os indícios de autoria quanto a prática dos crimes de roubo e extorsão, imputados aos investigados (ID 31971084).

......

Os elementos de prova carreados aos autos, como exposto, demostram a materialidade e os indícios de autoria quanto a prática dos crimes de roubo e extorsão mediante sequestro pelos investigados, quando estavam em serviço, o que atende ao disposto no artigo 254, do Código de Processo Penal Militar. É preciso aferir, ainda, se a medida cautelar de prisão preventiva faz-se necessária por qualquer dos fundamentos previstos no artigo 255, do Código de Processo Penal Militar, que dispõe,
in verbis:

“Art. 255 - A prisão preventiva, além dos requisitos do artigo anterior, deverá fundar-se em um dos seguintes casos:

a) garantia da ordem pública;

b) conveniência da instrução criminal;

c) periculosidade do indiciado ou acusado;

d) segurança da aplicação da lei penal militar;

e) exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado.

Ficou evidenciado, o que se pode concluir a partir análise das provas carreadas aos autos, como exposto acima, que os investigados, estando no exercício da função policial militar, armados, com toda a estrutura do Estado, privaram civis de seu direito fundamento de ir e vir, obrigaram tais pessoas a efetivarem saques em contas bancárias e lhes repassar os respectivos valores e, ainda, se apropriaram de seus pertences, como telefones celulares e relógios. Assim, a forma como o crime foi praticado revela, de início, a periculosidade dos investigados. Por outro lado, manter os investigados em liberdade, dada a forma como os crimes foram praticados, com uso da estrutura do Estado para extorquir pessoas mediante sequestro e roubar, especialmente por serem policiais militares, que são pagos pela sociedade para cumprir e fazer cumprir a lei, reprimir a prática de crimes e promover a segurança pública, poderá comprometer a ordem pública.

Os elementos de prova evidenciam que os denunciados agiram em total descompasso com os princípios e normas da hierarquia e disciplina militares. Não se pode deixar de considerar que testemunhas podem se sentir inibidas de prestarem depoimentos estando os denunciados em liberdade, o que evidencia a necessidade de segregação cautelar também por conveniência das investigações ou da possível instrução processual. Assim, penso, o que se pode concluir nesse juízo de cognição sumária, a segregação cautelar dos investigados, havendo demonstração da materialidade e indícios de autoria, faz-se necessária em razão da periculosidade dos mesmos, como garantia da ordem pública, para manter os princípios e normas de hierarquia e disciplina militares e por conveniência das investigações ou da instrução processual penal.

......

PELO EXPOSTO
, acolho os pedidos formulados pela autoridade encarregada pelas investigações e pelo Ministério Público Militar (IDs 31971084 e 34769496), para:

a)

Decretar a prisão preventiva dos investigados
CRISTIANO BENEDITO CONCEICAO COELHO, CLEBER WILLIAM GOMES SANTANA, RAFAEL RICARDO FERREIRA NASCIMENTO;”
<
sic
>

In casu
, a decisão impugnada se baseia nos requisitos exigidos pelo disposto no art. 312, do CPP, fazendo constar, em detalhes, toda a dinâmica dos fatos, com vasto material fotográfico e outros elementos que indicam o envolvimento do paciente no evento delituoso, inexistindo controvérsia quanto a materialidade delitiva e indícios de autoria, pesando, inclusive, o fato de que o paciente estava no comando da guarnição.

Sobre o assunto, eis a jurisprudência do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL E ART. 243, ALÍNEA "A", § 1.º, C.C. O ART. 30, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. PRISÃO DOMICILIAR. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Por demandar revolvimento de matéria fático-probatória, a via estreita do habeas corpus (ou do recurso que lhe faça as vezes) não é adequada para examinar teses sobre ausência de provas ou sobre falta de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva.

2. A prisão preventiva está devidamente justificada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal e dos arts. 254 e 255 do Código de Processo Penal Militar.

3. Com efeito, o Juízo de primeiro grau afirmou a existência de indícios de que os Recorrentes e outros cinco Acusados, policiais militares, pertencem a "uma associação criminosa voltada para a prática de extorsão, fazendo disso um verdadeiro 'meio de vida', utilizando-se do aparato da PMCE para abordar as vítimas", e, ainda, que os Increpados procuraram duas vítimas para se "certificarem de que não foram denunciados por elas", com sério risco de que os Increpados, em liberdade, continuem a cometer crimes. Tais circunstâncias evidenciam a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública.

4. O Magistrado singular afirmou, ainda, que a natureza do delito também importa em ofensa à disciplina militar, por sua repercussão dentro da tropa e do batalhão a que pertencem os Acusados. De igual modo, o Tribunal a quo destacou a necessidade da custódia para manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares, tal como previsto no aludido art. 255 do CPPM.

5. A existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela.

6. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública.

7. Em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus, não se ignora a necessidade de realizar o juízo de risco inerente à custódia cautelar com maior preponderância das medidas alternativas ao cárcere, a fim de evitar a proliferação da Covid-19; todavia, essa exegese da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não permite concluir pela automática substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

8. No caso, consoante afirmou a Corte de origem, "inexiste nos autos prova inequívoca de que o isolamento e o tratamento necessário aos pacientes não possam ser prestados no âmbito da própria estrutura prisional ou de que o tratamento ali administrado é ineficiente ou inadequado". Desse modo, não há como infirmar a conclusão de que a substituição da segregação cautelar por domiciliar, no caso, não atende ao disposto na mencionada recomendação.

9. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 152.083/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)”

Concernente a ausência de contemporaneidade,
data venia
, não se mostra evidente se levarmos em conta que o evento delituoso ocorreu no dia 11/07/2021 e a prisão preventiva foi decretada em 27/09/2021, após exaustiva investigação pela Corregedoria da Policial Militar, logo não há que se falar em ausência de contemporaneidade na prisão cautelar, eis que contemporâneos devem ser os motivos justificadores da custódia cautelar, sendo irrelevante o momento em que ocorreu o delito, pois: “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem reafirmando que a urgência intrínseca às cautelares exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a prisão processual. (Processo RHC 105308/PA RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2018/0302092-7 Relator Ministra LAURITA VAZ Publicação/Fonte DJe 04/02/2019)”.

Por outra, a ausência de provas e a negativa de autoria esbarram na alegação de que “O habeas corpus não é a via adequada para discussão de acerca da autoria do crime de tráfico, questão esta que demanda exame fático-probatório, incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. (HC 629.989/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 22/03/2021)”.

Ainda, “Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação licita, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP”. (Súmula nº 08-TJPA).

Por derradeiro, o pedido de prisão domiciliar por questões humanitárias e sua transferência para o Centro de Recuperação Anastácio das Neves, devem ser dirigidos ao juízo
a quo
, a quem cabe decidir sob pena de indevida supressão de instância.

Pelo exposto, conheço em parte e denego o
writ.

É o voto.

Belém, 30/11/2021